Tribunal: TJDFT
Processo: 0714087-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714087-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO ALBANO ROBAERT, INES ROSA ROBAERT AGRAVADO: MOVIMENTO DOS SEM TERRA MST D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por SILVIO ALBANO ROBAERT e INÊS ROSA ROBAERT contra a r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de reintegração de posse (proc. no 0705483-75.2022.8.07.0018), movida em desfavor do MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA – MST, indeferiu o pedido liminar, inaudita altera pars, de reintegração de posse requerida pela parte autora, ora agravante, por entender que não há configuração suficiente de posse juridicamente válida que dê suporte ao deferimento de tutela interdital liminar, impondo-se um contraditório mínimo. Vide decisão de ID no 123419772 (dos autos originais). Os agravantes, em suas razões recursais (ID no 35005458), destacam que no sábado passado (30/04/2022) a parte agravada (MST) invadiu o imóvel rural lote 12 do Núcleo Rural Rio Preto, com área de 98,86 ha, totalmente produtiva. Afirmam, em razão disso, que exercem a posse da área desde maio/2021 quando adquiriram os direitos sucessórios dos herdeiros do Sr. Humberto da Costa, o qual ocupava área, de forma mansa e pacífica, desde 1984. Explicam que a área invadida foi arrendada pelo Sr. Humberto da Costa em 1984 da Fundação Zoobotânica, e desde 2011 está em processo de regularização fundiária na Secretaria de Agricultura do Distrito Federal e na TERRACAP, consoante se denota do processo administrativo no 070.002.811/2011. Destacam que o imóvel esbulhado é totalmente produtivo – com o cultivo de soja, milho, feijão (na área agricultável) e a produção de ovos orgânicos (com cerca de mil galinhas) –; atendendo, com isso, sua função social, motivo pelo qual rechaçam a invasão promovida pelo agravado (MST), já que a área, inclusive pelo seu pequeno tamanho, não poderia ser objeto de desapropriação ou assentamento. Narram, consoante alhures já dito, que a invasão se deu no dia 30 de abril de 2022 (sábado passado), às 05:30 da manhã, quando cerca de 60 a 100 integrantes do Movimento dos Trabalhadores sem Terras – MST ingressaram clandestinamente no imóvel e ocuparam a casa principal, construindo uma guarita com a intenção de impedir o acesso ao imóvel; que foi acionado o serviço de policiamento rural da Polícia Militar do Distrito Federal que evitou o confronto entre os invasores e os autores/agravantes e seu funcionários. Entendem, com esteio nos arts. 520, 561 c/c 300, todos do CPC, que a posse, o esbulho, a data do esbulho, a probabilidade do direito invocado e o perigo concreto de dano foram suficientemente comprovados nos autos, razão pela qual suplicam pela concessão da tutela de urgência, consistente na expedição, sem a oitiva dos recorridos, do mandado liminar de reintegração de posse (art. 562 do CPC); culminando multa pecuniária diária no caso de descumprimento da medida liminar deferida. Pugnam, ao final, pelo provimento do recurso manejado, mantendo-se a liminar concedida até o julgamento final da lide principal. Preparo regular (ID no 35006781). É o breve relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Some-se a isso, o fato de que para a concessão da medida liminar de reintegração de posse, sem a oitiva da parte contrária, necessário se faz a comprovação pelo autor: (i) da sua posse; (ii) da turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Tudo isso, conforme previsto no art. 561 c/c art. 562, primeira parte, do CPC. Dessa forma, no momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos acima elencados. Ou seja, na estreita e superficial cognição admitida na análise do pedido de urgência, deve haver prova inequívoca apta ao reconhecimento da verossimilhança das alegações capaz de viabilizar o pedido, conjugado com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem! Na fase de cognição superficial em que se encontra os autos, entendo que a pretensão liminar vindicada ATENDE aos aludidos pressupostos. Senão vejamos: A posse, poder físico (direto ou indireto) da pessoa sobre a coisa, dando-lhe a devida destinação econômica e social, restou suficientemente comprovada pelo Instrumento Particular de Promessa de Cessão de Direitos entabulado, em 18/05/2021, entre os agravantes (SILVIO ALBANO ROBAERT e INÊS ROSA ROBAERT) e os promitentes cedentes (LUCAS MARAVALHAS DE CAMPOS, DANDARA MARAVALHAS DE CAMPOS DOMINGUES e JUSSARA MARAVALHA DE CAMPOS), herdeiros dos direitos sucessórios de HUMBERTO DA COSTA. Vide documento de ID no 123403571 (dos autos originais). A posse do Sr. HUMBERTO DA COSTA, consoante se denota do Contrato de Arredamento firmado com a antiga Zoobotânica (ID no 123403594 – págs. 2/5) , remonta ao ano de 1984. Entretanto, mesma que se entenda que a pretérita posse, mansa e pacífica, exercida pelo Sr. HUMBERTO DA COSTA não se transmita para os agravantes, em razão de suposta nulidade da cessão de direitos outorgada em favor dos recorrentes, questão que deverá ser esclarecida no Juízo a quo, sob pena de supressão de instancia; tal fato se mostra, neste momento, de somenos importância, pois, como se sabe, a disputa de posse entre particulares, resolve-se em favor daquele que exerce o melhor o jus possessionis. Nesse sentido, mutatis mutandis, confiram-se os seguintes precedentes: APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO. IMÓVEL. ÁREA PÚBLICA. LIDE ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. INDENIZAÇÃO. ACESSÕES. MÁ-FÉ. I - Em ação possessória de lotes situados em área pública, entre particulares, examina-se quem detém a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao uso. II - Comprovado o esbulho praticado pela ré, art. 561 do CPC, mantém-se a r. sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse. III - É devido o pagamento de indenização pela ocupação indevida do imóvel pela ré, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. IV - Evidenciada a posse de má-fé da ré, é improcedente o pedido de indenização pelas acessões. V - Apelação desprovida. (Acórdão 1309542, 07028762420198070009, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. CUSTUS VULNERABILIS. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE. ESBULHO. PERDA DA POSSE. PRESENÇA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO. DETENÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. PRECLUSÃO. COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO IMEDIATO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO. A Defensoria Pública possui legitimidade para recorrer de sentença proferida em ação possessória na qual figure no polo passivo grande número de pessoas, acaso afira-se a existência de pessoas em situação de hipossuficiência econômica, como custus vulnerabilis, nos termos do artigo 554, §1o, do Código de Processo Civil. Não há nulidade na sentença que examina, de forma clara e precisa, o objeto da demanda, tendo o magistrado de origem se pronunciado sobre a causa de pedir do autor e os fundamentos de defesa, realizando a exata correspondência entre a conclusão final adotada. O magistrado não é obrigado a abordar todas as alegações deduzidas pelas partes, bastando que analise os argumentos que, em tese, sejam aptos a infirmar o convencimento judicial. O possuidor tem o direito de ser reintegrado no caso de esbulho, incumbindo-lhe provar, nos moldes artigo 561, do Código de Processo Civil: i) a sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; iv) a perda da posse. Embora, de maneira geral, não se exerça posse sobre bem público, mas mera detenção, nas disputas travadas entre particulares, é possível a concessão de proteção possessória àquele que demonstra o preenchimento dos requisitos dispostos em lei. A alegação de nulidade da sentença por ausência de audiência de mediação, já tendo sido apreciada anteriormente, não pode ser reagitada, uma vez que preclusa. Não se vislumbrando interesse público imediato que atraia a competência da Vara do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Urbano e Fundiário, nos termos da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (artigo 34, da Lei no 11.697/2008) e da Resolução TJDFT no 3/2009 (artigo 2o, inciso IV), não há nulidade pelo julgamento da demanda pelo Juízo a quo. (Acórdão 1225962, 07026203920188070002, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nesse quadrante, neste momento de cognição sumária, salta aos olhos que a posse dos recorrentes é anterior à atual posse da parte agravada, a qual se deu, de forma clandestina, em 30/04/2022; enquanto a posse dos recorrentes data de 18/05/2021 (ID no 123403571 dos originais); os quais, consoante se denota das fotografias de ID no 123405380 e 123405385 (dos principais), vêm dando a devida destinação socioeconômica sobre a coisa. O esbulho (perda da posse) e a data do esbulho são incontestes, conforme faz prova o Termo de Ocorrência Policial de ID no 123405354 (dos principais), lavrado no dia 30/04/2022, no qual o primeiro agravante comunica a invasão promovida pelos integrantes do movimento agravado. Assim demonstrado cabalmente a INVASÃO, o Esbulho e a Turbação da área ora objeto do Recurso em comento. Corroborando o alegado acima, confira-se a nota explicativa, intitulada “PMDF AGE EM CONFLITO DE INVASÃO DE TERRAS NO NÚCLEO RURAL DE PLANALTINA”, publicada no site da Polícia Militar do Distrito Federal, cuja notícia foi veiculada nos seguintes termos: “[...] O Batalhão de Policiamento Rural (BPRural) realizou ação de manutenção da ordem pública em invasão de propriedade rural no núcleo Rural Rio Preto, área rural de Planaltina/DF na manhã deste sábado (30). As equipes do BPRural deslocaram-se até o núcleo rural onde puderam observar que cerca de 60 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ocuparam áreas de agricultores da região. A Polícia Militar esteve presente garantindo a segurança de todos os envolvidos. Além do Batalhão Rural, estiveram presentes no local o BPChoque, BAvOp e o DOp. Na operação deste sábado foi possível conter os ânimos acirrados e minimizar os danos da invasão, evitando confrontos mais violentos bem como danos irreparáveis ou de difícil reparação. Graças a mediação do conflito realizada pela PMDF de maneira incessante. A ocupação continua em andamento e no local seguem presentes equipes do BPRural e BPChoque. [...]” (http://www.pmdf.df.gov.br/index.php/ocorrencias/35649-pmdf-age-em-conflito-de-invasao-de-terras-no-nucleo-rural-de-planaltina) (grifo nosso) Assim, preenchidos os requisitos legais (arts. 561 e 562 do CPC), acrescidos da verossimilhança das alegações e do fundando receio de dano grave de difícil ou impossível reparação, em razão da quantidade expressiva de invasores; os quais poderão promover a destruição do plantio, abates de animais, sem falar na ampliação da ocupação, reputo necessária a concessão da tutela de urgência requerida. Nesse sentido, mutatis mutandis, outro não é o entendimento dos nossos tribunais. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. POSSE VELHA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é possível a concessão de tutela antecipada em ação possessória de força velha, desde que preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC/73, a serem aferidos pela instância de origem. [...] (AgInt no AREsp 1089677/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 16/02/2018) (grifo nosso) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DA MELHOR POSSE EM FAVOR DA AUTORA-AGRAVADA. 01. Diante da incerteza acerca da posse em favor dos réus, ora agravantes, impõe-se manter o deferimento de liminar de reintegração de posse deduzido nos autos da ação originária. 02. Na hipótese vertente, a parte autora, ora agravada, comprovou a melhor posse sobre o imóvel, razão por que lhe deve ser assegurada, liminarmente, a proteção possessória. 03. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1304182, 07009410520208079000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores previstos no arts. 300 c/c 1.019, I, c/c arts. 561 e 562, c/c art. 139, IV, c/c art. 8o c/c art. 932, I, todos do CPC, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para DETERMINAR a imediata a reintegração dos agravantes na posse do imóvel litigioso mediante a retirada dos integrantes do movimento recorrido; AUTORIZANDO, desde já, o reforço policial adequado e suficiente para o cumprimento desta ordem judicial (art. 76 do Provimento Geral da Corregedoria do Distrito Federal e Territórios); sob de pena de responsabilização criminal (crime de desobediência) e multa diária por descumprimento da decisão de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), nos termos dos arts. 536, § 1°, e 537 ambos do CPC). Oficie-se o Comando Geral da PMDF e da área litigiosa para fiel cumprimento, sob pena de responsabilização criminal (prevaricação e desobediência) e ação de improbidade administrativa (art. 23, I e parágrafo único da Lei Orgânica do Distrito Federal). Dou força de mandado a esta decisão, a qual deverá ser cumprida com a urgência que o caso impõe; AUTORIZANDO, se o caso, o cumprimento deste mandado por mais de 1 (um) Oficial de Justiça (Oficial de Justiça Companheiro/Auxiliar) do encarregado a quem o presente MANDADO for distribuído. Abram-se vistas dos autos, à d. Procuradoria de Justiça que oficia perante esta eg. Turma Cível. Deixo de intimar a parte agravada porquanto não aperfeiçoada a relação processual. Cumpra-se. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator